Tribunal: STF
Processo: HC 212070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, assim ementado: 



          AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Ainda, o exame das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na presente hipótese.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Em linhas gerais, requer-se a devida reconsideração da r. Decisão por Vossas Excelências e que seja analisada, de ofício, conforme o entendimento desta Alta Corte, a possibilidade do trancamento do processo penal em benefício do paciente/agravante, relacionado aos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso. 



    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016:



    JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.



    (ARE 926113 AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 



    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente